Tribunal: TJMT
Processo: 1043898-03.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043898-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 063.377.151-10 (APELADO), ANDREA STALLBAUM BERNINI - CPF: 654.903.551-15 (ADVOGADO), EGINA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 037.963.711-16 (APELADO), EGINA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 037.963.711-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual referente a empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade da contratação do empréstimo consignado; (ii) existência de falha na prestação do serviço bancário, a ensejar responsabilidade civil objetiva; (iii) se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) cabimento da indenização por danos morais diante do desconto indevido em benefício previdenciário; (v) qual o critério de atualização aplicável, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a existência de contrato válido, ônus que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC.

4. Os descontos em benefício previdenciário, sem comprovação de relação contratual, configuram falha na prestação do serviço e impõe responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a restituição em dobro, sendo devida apenas a devolução simples dos valores indevidamente descontados.

6. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário autoriza a indenização por danos morais, diante da vulnerabilidade do consumidor e da natureza alimentar do valor atingido.

7. A fixação da indenização em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Aplicam-se os critérios de correção monetária e juros previstos nos arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que restituição do indébito ocorra na forma simples e fixar os critérios de atualização monetária e juros previstos na Lei 14.905/2024.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência da dívida e a devolução dos valores descontados. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de empréstimo comprovadamente não contratado, enseja dano moral indenizável. 3. A restituição dos valores descontados deve ser simples, pois não comprovada má-fé. 4. Aplicam-se os critérios de correção e juros da Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 205, 389 e 406; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 16.10.2023; TJMT, ApC 1007077-51.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira S. Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Marcos Vinícius Fernandes de Souza, representado por sua mãe Egina Fernandes de Souza, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

O apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação dos serviços, argumentando que não se configurou responsabilidade civil, à luz do art. 12, § 3º, do CDC, por não haver defeito no serviço ou nexo causal que autorize a condenação.

Subsidiariamente, requereu a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desproporcional, além da exclusão ou, ao menos, redução da multa cominada (astreintes). No tocante à repetição do indébito, argumentou pela devolução simples, alegando ausência de má-fé. Requereu, ainda, a compensação dos valores eventualmente restituídos com aqueles creditados ao autor em decorrência do contrato. Por fim, pleiteou a observância dos índices de atualização previstos na Lei n.º 14.905/2024, bem como o prequestionamento expresso de diversas matérias constitucionais e infraconstitucionais para fins de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 312895368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos que demonstram os descontos efetuados pelo Banco em seu extrato INSS, desde o recebimento da primeira parcela de seu benefício (id. 312894869 e id. 312894896). Comprovado, ademais, ser pessoa incapaz, conforme laudo médico (id. 312894862).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelado incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Na hipótese, a instituição financeira
não apresentou provas capazes de comprovar a validade da relação contratual supostamente firmada, o que afasta a legitimidade dos débitos efetuados no benefício previdenciário do autor. A alegação recursal de “relação válida” é genérica e não enfrenta especificamente esse déficit probatório, consigna-se ademais que
o próprio banco reconheceu que não localizou o contrato referente ao desconto no benefício do consumidor (id. 312895355).

Assim, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao realizar descontos sem comprovação da contratação, de modo que os valores descontados devem ser restituídos.

Contudo, a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, tem por pressuposto a má-fé por parte do fornecedor, o que não se verifica na hipótese.

No tocante à indenização extrapatrimonial, destaca-se que o simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais da parte autora, traduzido em subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No caso, o juízo singular fixou a indenização em R$ 10.000,00, que reflete as particularidades do caso, bem como os parâmetros desta Turma Julgadora.

Sobre os fundamentos acima aventados, destaca-se a reiterada jurisprudência desta eg. Câmara:

“[...] 6. Não comprovada a regularidade das contratações, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), apresentando apenas documentos unilaterais e sem fé pública, configurada a falha na prestação do serviço e a inexistência dos contratos.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam ato ilícito e ensejam danos morais, fixados em R$ 10.000,00, valor proporcional à gravidade do ilícito e às circunstâncias do caso.

8. A restituição deve ser simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Os critérios de correção monetária e juros devem seguir as novas regras dos arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

10. Mantido o percentual de 10% de honorários sucumbenciais, por observar o mínimo legal e não haver excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Banco parcialmente provido. Recurso da autora não provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal em se tratando de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira.

2. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização proporcional.

4. A restituição é simples na ausência de má-fé.

5. Aplicam-se os critérios de correção monetária e juros previstos na Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 205, 389 e 406; CDC, arts. 2º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1007077-51.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

(N.U 1041991-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e validade do negócio jurídico impugnado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Para comprovação de contratação em caixa eletrônico, são necessários elementos técnicos que atestem a autenticidade da operação, como registros biométricos ou logs de acesso.

4. A restituição deve ser simples por ausência de má-fé.

5. A gravidade da conduta do banco, aliada à vulnerabilidade da autora e à natureza alimentar do benefício previdenciário afetado, justifica a indenização por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato não comprovadamente celebrado.”

(N.U 1015843-91.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Questiona a apelante, ainda, a aplicação da correção monetária e juros de mora indicados na sentença.

No caso, tratando-se de restituição de valores indevidamente descontados e de indenização por danos morais, a obrigação se constitui com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à reparação. Assim, se o trânsito em julgado ocorrer após a vigência da Lei 14.905/2024, aplicam-se os novos critérios de atualização monetária e juros previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei. Contudo, é importante ressaltar que, no caso dos danos morais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora a partir do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, a correção monetária deve incidir a partir de cada desconto, e os juros de mora a partir da citação, em se tratando de responsabilidade contratual. Assim, acolho parcialmente o pedido do apelante quanto aos critérios de atualização monetária e juros, para determinar que sejam aplicados os novos critérios previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

Quanto às astreintes, trata-se de instrumento de coerção legítimo (CPC, arts. 297 e 537), adequado à efetividade da ordem de cessação imediata dos descontos. A insurgência recursal limita-se a pleito genérico de exclusão ou redução, sem qualquer demonstração concreta de excessividade ou desproporção à luz das circunstâncias do caso. Ausente esse lastro, não há motivo para suprimir ou minorar, ressalvada, como de praxe, a possibilidade de revisão pelo juízo da execução, se e quando o valor se mostrar manifestamente excessivo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que restituição do indébito ocorra na forma simples e fixar os critérios de atualização monetária e juros previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, em atenção ao Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025